Tribunal: STF
Processo: HC 223500
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.



    1. De acordo com o art. 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), a medida socioeducativa de semiliberdade pode ser determinada desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. 



    2. No particular, a medida de semiliberdade imposta ao paciente foi devidamente motivada pelo Juízo de origem com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Além disso, o juízo acerca da sua adequação, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.